Tribunal: TJDFT
Processo: 0710468-87.2022.8.07.0018
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2023-08-06

Ementa:
Órgão: 3a Turma Cível Espécie: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) No do Processo: 0710468-87.2022.8.07.0018 EMBARGANTE: EDUARDO MADUREIRA DE SOUZA, MARCONI MEDEIROS MARQUES DE OLIVEIRA EMBARGADO: DISTRITO FEDERAL Relatora: Desa. Fátima Rafael DESPACHO Cuida-se de Embargos de Declaração opostos por Eduardo Madureira de Souza e Outro (Id. 48788127) em face do v. Acórdão Id. 48419665. Intime-se o Embargado para que apresente contrarrazões, no prazo legal. Brasília, 26 de julho de 2023. Desembargadora Fátima Rafael Relatora